Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713923-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA (executada), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (id. 152590470, dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0726758-39.2019.8.07.0001), indeferiu os pedidos de declaração de nulidade de atos processuais e de atribuição de efeito suspensivo e manteve a gratuidade de justiça concedida à executada, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Recebido o pedido executivo em 10/06/2021 (ID 93993249) e determinadas medidas expropriatórias, na petição de ID 110851222, em 08/12/2021 o órgão que patrocinava a executada noticia sua renúncia, ao argumento de que não logrou contato com a executada. Decisão de ID 112577246 determinou a intimação pessoal da executada para regularização da representação processual. Aviso de recebimento retornou com a informação de que a ré havia se mudado (ID 114605471). O processo então teve seu regular prosseguimento, com a realização de medidas para a satisfação do crédito. Na petição de ID 148314883, a executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada em 01/02/2023, pleiteando a manutenção da gratuidade de justiça. Alega excesso de execução em razão de não abatimento de valores relativos a depósito caução e em razão de inclusão de valores não especificados; defende a nulidade dos atos do processo sob o fundamento de que não foi intimada acerca da inauguração da fase executiva; requer a concessão de efeito suspensivo ao pedido e apresenta planilha com os valores que entende devidos. Em resposta (ID 150311254), o exequente refuta os argumentos da executada, reconhecendo apenas o abatimento do valor relativo à caução. Requer a intimação da executada para pagamento do remanescente. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação à alegação de nulidade de atos processuais em razão da ausência de representação processual, sem razão a executada. Isso porque a executada estava regularmente representada quando do recebimento do pedido executivo. Ainda, noticiada a renúncia ao patrocínio, houve intimação pessoal no endereço constante dos autos. Nesse ponto, nos termos do art. 77, V, do CPC, é dever das partes manter o endereço atualizado no processo, sob pena de presunção de validade das intimações, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. Não se identifica, portanto, qualquer nulidade no prosseguimento do processo. Quanto ao requerimento de manutenção da gratuidade de justiça, não havendo provas aptas a infirmar a alteração do entendimento, fica mantido o benefício já concedido à executada. Em relação ao mérito da impugnação, nada a prover. Isso porque há muito transcorreu o prazo previsto no art. 525, do CPC para insurgência quanto ao pedido executivo, sendo cabível apenas o abatimento decorrente do reconhecimento pelo exequente do montante apontado pela executada. Ainda, não se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao pedido, de modo que deve o processo ter seu regular prosseguimento. Pelo exposto, indefiro os pedidos de declaração de nulidade de atos processuais e de atribuição de efeito suspensivo ao pedido. Lado outro, mantenho a gratuidade de justiça concedida à executada. Ao exequente para apresentar dados para levantamento dos valores disponíveis nos autos (ID 145503354), no prazo de 5 (cinco) dias. Deverá, na oportunidade, indicar bens da executada passíveis de constrição. I. Em suas razões recursais (Id. 45701568), a agravante informa que, apesar de ter sido assistida em primeira fase processual pela FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OAB-DF, não possuía assistência técnica na fase de Cumprimento de Sentença, o que impossibilitou a apresentação de defesa e de contraditório. Afirma que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Fundação, apesar de devidamente intimada via PJE, não se manifestou sequer para informar que não estava mais representado a Agravante/Executada. Alega que, apesar de a fundação ter o dever de informar nos autos que não havia conseguido contato com a Agravante/Executada, nada foi feito, tendo a fundação simplesmente abandonado a executada/agravante. Expõe que a decisão para o pagamento do débito foi publicada em 15/06/2021 e que somente em 08/12/2021 é que a fundação informou que não havia tido sucesso no contato com a agravante e que renunciava o seu patrocínio nos autos. Defende que, por não haver advogado constituído nos autos, deveria ter sido intimada pessoalmente e não através de DJE, razão pela qual deve ser considerada nula a decisão de id sob no 93993249 e todos os atos posteriores a ela. Esclarece que houve violação ao Direito a Ampla Defesa, visto que existem diversos meios de se encontrar o endereço da parte executada, que devem ser requeridos pelo exequente. Aduz que a citação é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer fase de jurisdição, não ficando sujeita à preclusão. Sustenta que só teve conhecimento do referido Cumprimento de Sentença após diversos bloqueios judiciais em sua conta, momento em que procurou um Advogado para entender de onde vinham tais bloqueios. Argumenta que há excesso de cobrança na fase de cumprimento de sentença. Diz que estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal pois se verificam a probabilidade do direito, considerando a cobrança exorbitante no presente cumprimento de sentença, e o risco da demora, pois, por se tratar de cumprimento de sentença que afeta os bens da Impugnante, a continuidade do cumprimento coloca em risco que sejam feitos novos bloqueios em sua conta. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender a execução até a decisão final do Agravo. No mérito, pugna pela revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer a nulidade de citação a partir da intimação para apresentação de defesa em fase de Cumprimento de Sentença e, reconhecida tal nulidade, que sejam considerados nulos todos os atos processuais posteriores a esta data. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou que o exequente apresentasse dados para levantamento dos valores disponíveis nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, e que indicasse bens da executada passíveis de constrição. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito das matérias discutidas no recurso interposto, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora